Tribunal: CARF
Processo: 10875.908301/2009-94
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: THIAGO DAYAN DA LUZ BARROS
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-08-05
Data de publicação: 2020-09-10

Inteiro teor:
S1-TE02
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10875.908301/2009-94
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1002-001.539 – 1a Seção de Julgamento / 2a Turma Extraordinária
Sessão de
05 de agosto de 2020
Recorrente
BARDELLA ADMINISTRADORA DE BENS E EMPRESAS E
CORRETORA DE SEGUROS LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2002
COMPROVAÇÃO. OBRIGATORIEDADE. ÔNUS DA PROVA.
Cabe ao contribuinte o ônus de demonstrar a certeza e liquidez do crédito
alegado para compensação, restituição ou pedido de ressarcimento veiculado
mediante PER/DCOMP, pela via administrativa. Inteligência do art. 170 do
CTN.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário
(documento assinado digitalmente)
Aílton Neves da Silva - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Thiago Dayan da Luz Barros - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Aílton Neves da Silva,
Rafael Zedral, Marcelo José Luz de Macedo e Thiago Dayan da Luz Barros
Relatório
Em atenção aos princípios da economia e celeridade processual, transcrevo o
relatório produzido no Acórdão no 01-32.927 da 1a Turma da DRJ/BEL de 31 de maio de 2016
(fls. 75 a 79):
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10875.908301/2009-94
Fl. 120
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1002-001.539 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10875.908301/2009-94

Versa
o
presente
processo
sobre
PER/DCOMP
no
08788.95635.171207.1.3.04-3477 (fl.29/34) onde o contribuinte indica crédito
de pagamento indevido ou a maior de IRPJ (2362) referente ao mês de dezembro/2002
no valor de R$ 14.357,21 para compensar débito próprio. Referido crédito teria sido
originado pelo recolhimento efetuado em 31/01/2003 no montante de R$ 26.711,19.
Por intermédio do Despacho Decisório no 848681110 de 07/10/2009 e
anexos (fl.35 e 37/39), o direito creditório não foi reconhecido. Em decorrência, a
compensação resultou não homologada. Como fundamento para o não reconhecimento
do direito creditório, a unidade de origem afirma que “...foram localizados um ou mais
pagamentos, abaixo relacionados, mas integralmente utilizados para quitação de débitos
do contribuinte, não restando crédito disponível para compensação dos débitos
informados no PER/DCOMP.”
Tendo tomado ciência do Despacho Decisório em 19/10/2009 (fl.36), o contribuinte
apresentou manifestação de inconformidade em 12/11/2009 (fl.3/8), via procurador
(fl.9/21), alegando em síntese que:
1. No 4o trimestre/2002, a recorrente apurou os seus débitos de imposto de
renda e apresentou a DCTF correspondente ao período em 14/02/2003;
2. Nesta declaração, erroneamente, apurou o valor do imposto de renda da
pessoa jurídica. O erro cometido só foi aferido quando da elaboração da
Declaração de Imposto de Renda das Pessoas Jurídicas;
3. Com tal situação, o contribuinte elaborou DCTF retificadora;
4. Com o equívoco cometido, o contribuinte acabou recolhendo um valor de
IRPJ a maior do que o efetivamente devido;
5. O quadro resumo elucida a questão;

6. O crédito supra demonstrado foi objeto de atualização pela taxa SELIC;
7. Ocorre que a DCTF retificadora, aparentemente, foi desconsiderada;
8. Se a DCTF retificadora tivesse sido considerada, não restaria dúvida que a
compensação efetuada seria homologada;
9. Requer o reconhecimento do direito creditório e homologação da
compensação.
Constam ainda dos autos os seguintes documentos que merecem destaque: DCTF 4o
trim/2002 original de 14/02/2003 (fl.22/23), DIPJ/2003 original de 27/06/2003
(fl.24/25), DCTF 4o trim/2002 retificadora de 14/12/2007 (fl.26/27), despachos
Fl. 121
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1002-001.539 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10875.908301/2009-94

(fl.44/45), telas da DCTF 4o trim/2002 de 14/12/2007 (fl.46/48), telas da DIPJ/2003
ano-calendário 2002 de 27/06/2003 (fl.49/63), Acórdão TRF3 (fl.64/70) e Consulta
Processo Judicial (fl.71/74).

A DRJ/BEL julgou improcedente o pedido da empresa recorrente contido em sua
manifestação de inconformidade, por entender que o valor pago no DARF teria sido
integralmente alocado ao débito apurado no período (dezembro/2002; arrecadação em
30/01/2003), em virtude do trânsito em julgado do Mandado de Segurança no 199961000165939
(fl. 78), em favor da União, o que teria fulminado o aproveitamento da quantia de R$ 14.757,03.
Face ao referido Acórdão da DRJ, a contribuinte interpôs Recurso Voluntário
(fls. 92 a 103), alegando:
a) se a DCTF retificadora tivesse sido considerada não restariam dúvidas que a
compensação efetuada fora realizada de acordo com a legislação vigente e que
o crédito declarado é totalmente legítimo, não existindo assim motivos para
sua não homologação (fl. 99);
b) que a DRJ teria mencionado em sua decisão “fato novo” que não estaria
relacionado ao seu alegado direito de crédito (fl. 101);
c) que a questão dos valores relacionados ao processo no 199961000165939, não
tem o condão de modificar o crédito objeto deste processo e que a ação
judicial mencionada pela DRJ não interferiria diretamente na apuração final
do crédito apresentado pela Recorrente (fls. 101 e 103);
d) que se a DRJ fez menção à decisão judicial, deveria verificar também o que
aconteceu posteriormente, verificando os lançamentos contábeis e verificar
principalmente o pagamento realizado. Deveria averiguar todos os
lançamentos contábeis realizados pela empresa, ora Recorrente, que talvez
pudessem trazer algum reflexo para o crédito em questão (fl. 102);
e) que a DRJ teria embasado sua decisão em fundamento isolado, ou seja, apenas
na decisão judicial, e que, apesar disso, a questão se referia apenas a situação
de recolhimento por estimativa durante o ano e que após o fechamento e
Fl. 122
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1002-001.539 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10875.908301/2009-94

apuração da DIPJ foi apurado que a empresa pagou imposto a maior do que o
realmente devido.
Requer conversão do feito em diligência caso os documentos juntados não sejam
suficientes, e, ao fim, requer a procedência da compensação pleiteada (fl. 103).
É o relatório.

Voto
Conselheiro Thiago Dayan da Luz Barros, Relator.
Admissibilidade
Inicialmente, reconheço a plena competência deste Colegiado para apreciação do
Recurso Voluntário, na forma do art. 2o e do art. 23-B do Anexo II da Portaria MF no 343/2015
(Regimento Interno do CARF), atualizada pela Portaria MF n.o 329/2017, considerando-se tratar
da análise de IRPJ (Estimativa) relativo ao ano-calendário 2002.
Ainda, observo que o recurso é tempestivo (interposto em 14/10/2016, vide
protocolo de juntada da RFB, fl. 91, face ao recebimento da intimação datado de 16/09/2016,
fl. 90) e atende aos demais requisitos de admissibilidade, portanto, dele conheço.
Mérito
Acerca do pedido de conversão do feito em diligência, necessário indicar a
desnecessidade de conversão do feito em diligência, na medida em que o presente processo já se
encontra instruído com as informações necessárias e suficientemente aptas a fundamentar a
decisão.
Na fl. 27 consta DCTF retificadora, entregue em 14/12/2007, indicando débito do
período de dezembro de 2002 como tendo sido apurado pelo valor de R$ 27.111,01, honrado via
pagamentos de R$ 12.353,98 e por créditos com exigibilidade suspensa de R$ 14.757,03.
Na fl. 35, o Despacho Decisório, datado de 07/10/2009, não homologou a
compensação requerida na PER/DCOMP de fls. 29 a 34, por entender que o DARF de fl. 28, no
Fl. 123
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1002-001.539 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10875.908301/2009-94

valor de R$ 26.711,19, já teria sido integralmente alocado ao débito do período de apuração
“dezembro de 2002”.
Para análise do presente processo, demonstra-se fundamental identificar o
momento em que a quantia de R$ 14.757,03 passou a ser exigível.
Assim, se a quantia de R$ 14.757,03 passou a ser exigível antes da expedição do
Despacho Decisório, de fato e de direito, o valor do DARF referido haveria de ser alocado
integralmente ao período de apuração “dezembro de 2002” e o Despacho Decisório teria sido
expedido de modo adequado.
No entanto, caso a exigibilidade de referida quantia de R$ 14.757,03 tenha se
dado somente após o Despacho Decisório, de fato e de direito, o Despacho Decisório teria feito
inadequadamente a alocação integral e automática da totalidade do DARF ao período de
“dezembro de 2002”.
Para compreensão de referida alocação, necessário apresentar o disposto no
art. 163 do Código Tributário Nacional, que assim dispõe:
Art. 163. Existindo simultaneamente dois ou mais débitos vencidos do mesmo sujeito
passivo para com a mesma pessoa jurídica de direito público, relativos ao mesmo ou a
diferentes tributos ou provenientes de penalidade pecuniária ou juros de mora, a
autoridade administrativa competente para receber o pagamento determinará a
respectiva imputação, obedecidas as seguintes regras, na ordem em que enumeradas:
I - em primeiro lugar, aos débitos por obrigação própria, e em segundo lugar aos
decorrentes de responsabilidade tributária;
II - primeiramente, às contribuições de melhoria, depois às taxas e por fim aos impostos;
III - na ordem crescente dos prazos de prescrição;
IV - na ordem decrescente dos montantes.
Da interpretação sistemática de referido dispositivo supramencionado com o art.
151 que trata da suspensão da exigibilidade de créditos tributários, é possível compreender pela
possibilidade e adequação da alocação automática de valores caso seja identificado crédito
tributário vencido e exigível.
Assim, caso tenha sido verificado débitos (créditos tributários) vencidos e
exigíveis, é possível que o fisco tenha procedido à alocação de todo o valor do DARF ao período
de apuração.
Assim, o exato momento em que a quantia de R$ 14.757,03 passou a ser exigível
foi o momento em que transitou em julgado o processo judicial que mantinha suspensa a sua
Fl. 124
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 1002-001.539 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10875.908301/2009-94

exigibilidade. Referido trânsito em julgado ocorreu em 22/02/2006, conforme demonstrado pela
DRJ, na fl. 78.
Diante disso, como tal data de trânsito em julgado foi anterior à expedição do
Despacho Decisório, conclui-se pelo acerto do Despacho Decisório em alocar integralmente o
DARF referido ao débito vencido relativo à quantia de R$ 14.757,03 cuja exigibilidade passou a
não mais estar suspensa.
Nesse contexto, demonstra-se improcedente o argumento da recorrente, de que se
o Fisco tivesse considerado a DCTF retificadora a compensação teria sido possível, já que não
mais prevalecia o disposto na DCTF retificadora, isso porquê a situação de fato (verdade real),
em virtude do trânsito em julgado da decisão judicial, fez com que a empresa contribuinte tivesse
entregue nova DCTF retificadora, desta vez retirando o valor de R$ 14.757,03 como valor com
exigibilidade suspensa.
Ou seja, a empresa contribuinte foi omissa ao não retificar mais uma vez referida
DCTF, na medida em que os meios de prova demonstraram que a DCTF retificadora constante
no processo não mais prevalecia sobre a verdade real traduzida pelo trânsito em julgado do
processo judicial referido.
Ademais, a alegação da recorrente no sentido de que a DRJ teria se utilizado de
“fato novo” para a sua decisão também não procede, na medida em que cabe ao Fisco, por meio
da busca da verdade real, identificar todos os meios de prova passíveis de contribuir para o
acerto da decisão, tendo o Fisco, inclusive, sido diligente na busca dessa verdade real, diante da
omissão da empresa contribuinte em indicar no processo administrativo a ocorrência de referido
trânsito em julgado.
Assim, por óbvio que os valores relacionados ao processo no 199961000165939,
ao passarem a ser exigíveis, constituíram-se como débitos vencidos e, consequentemente,
alteram a situação fática inviabilizam o crédito pleiteado pela empresa recorrente, não
prevalecendo o argumento da recorrente de que o resultado de referido processo judicial não
alteraria o crédito pleiteado.
Em relação ao argumento da recorrente segundo o qual a DRJ deveria ter
verificado os lançamentos contábeis verificando o pagamento realizado, averiguando todos os
Fl. 125
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 1002-001.539 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10875.908301/2009-94

lançamentos contábeis realizados pela empresa, tal medida somente seria possível caso a própria
empresa ora Recorrente tivesse instruído o processo administrativo com tais informações. Assim,
a recorrente, neste aspecto, alegou sem nada provar, contrariamente ao comando previsto no
art. 16, inc. III, do Decreto Federal no 70.235/1972, que possui status de lei em sentido estrito.
Por fim, em relação ao argumento da recorrente segundo o qual a DRJ teria
embasado sua decisão em fundamento isolado, ou seja, apenas na decisão judicial, e que, apesar
disso, a empresa teria pago imposto a maior do que o que entende que lhe seria devido, a mesma
não apresentou demonstrativos contábeis e DARF em que tenha pago o valor declarado pela
quantia de R$ 14.757,03 e seus respectivos encargos, a fim de demonstrar o alegado.
Acerca da compensação de créditos, necessário indicar o disposto no Código
Tributário Nacional, o qual determina que a compensação dependerá da existência de crédito
líquido e certo, nos seguintes termos:
CÓDIGO TRIBUTÁRIO NACIONAL
Art. 170. A lei pode, nas condições e sob as garantias que estipular, ou cuja estipulação
em cada caso atribuir à autoridade administrativa, autorizar a compensação de
créditos tributários com créditos líquidos e certos, vencidos ou vincendos, do sujeito
passivo contra a Fazenda pública.
[...] (grifos nossos)

A demonstração cabal da certeza e da liquidez do crédito pretendido, no presente
caso concreto, dependeria, portanto, da apresentação da escrituração contábil que refletisse
fielmente os fatos apresentados, escrituração essa consubstanciada pelos livros razão e diário do
período, devidamente numerados, com seus respectivos termos de abertura e de encerramento, e
devidamente chancelados pelo órgão oficial, e contendo as assinaturas dos responsáveis legais e
do responsável por sua elaboração.
Assim, além de terem sido improcedentes os argumentos da empresa recorrente,
os meios de prova por ela apresentados demonstraram-se insuficientes à demonstração da certeza
e liquidez do crédito pleiteado, na medida em que restou demonstrada a ausência de qualquer
suporte probatório baseado em escrituração contábil do período devidamente registrada e
chancelada pelo órgão oficial competente, com apresentação de termo de abertura e termo de
encerramento da escrituração (livros diário e razão) e assinatura dos responsáveis pela empresa.
Nesses termos, a negação do crédito pleiteado é medida que se impõe.
Fl. 126
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 1002-001.539 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10875.908301/2009-94

Dispositivo
Dessa forma, havendo incerteza e iliquidez quanto à demonstração do alegado
crédito objeto de compensação, torna-se inviável o reconhecimento do crédito pleiteado nos
autos, não havendo motivos para a reforma do Acórdão da DRJ.
Considerando-se, portanto, que a literalidade do artigo 170 do CTN só autoriza a
compensação de débitos tributários com créditos líquidos e certos, e diante da ausência de
demonstração cabal do crédito pretendido pelo Recorrente, pelos motivos anteriormente
expostos, voto por NEGAR PROVIMENTO ao recurso, mantendo integralmente a decisão
recorrida.
É como voto.

(documento assinado digitalmente)
Thiago Dayan da Luz Barros

Fl. 127
DF CARF MF
Documento nato-digital